Tribunal: TJDFT
Processo: 0735137-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INJÚRIA. CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÈSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INCOMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM O CUMPRIMENTO DE EVENTUAL PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO. NATUREZA DIVERSA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Os fatos delituosos em apuração envolvem violência doméstica, que tem regramento próprio (Lei no 11.340/2006), permitindo ação mais proativa do Poder Judiciário, a fim de promover o pronto e imediato amparo da vítima de violência doméstica, o que inclui a segregação cautelar do suposto ofensor, caso presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
2. Não há que se falar em coação ilegal na conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti, devido à comprovação da materialidade do delito e dos indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, em face de histórico anterior de agressão contra a mesma vítima.
3. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão e o cumprimento de eventual pena em caso de condenação, pois “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” - (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.)
4. Ordem denegada.